Tribunal: STJ
Processo: 2048550-31.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2032439 - SP(2022/0320993-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
TAMARA HENRIQUETA DA SILVA - SP356557
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
RECORRIDO
: LUIS ORESTES DEMICHELLI MUCCIO
ADVOGADOS
: ALLAN MAYKON RUBIO ZAROS - SP327218
VILSON PEREIRA PINTO - SP326378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS E CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA SOBRE LEGITIMIDADE. JUROS
MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou provimento, mantendo a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença em ação civil pública de expurgos inflacionários.
2. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação, reconhecendo:
ausência de suspensão; legitimidade ativa do poupador independentemente de
filiação; competência do foro do domicílio; curso em liquidação; juros moratórios
desde a citação na ação civil pública; incidência de juros remuneratórios mês a
mês por decisão integrativa; correção monetária pela Tabela Prática do
;
TJ/SP
cabimento de honorários na liquidação; e possibilidade de levantamento do
depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há doze questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa do poupador
não associado ao IDEC (art. 17 do CPC); (ii) saber se é caso de extinção do
cumprimento de sentença por ausência de condição da ação (art. 485, VI, do CPC);
(iii) saber se falta título líquido, certo e exigível sem prévia liquidação e sem
Documento eletrônico VDA56111506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 046ae062-8d3e-4486-96f0-d525876e10c9

demonstração de benefício pela sentença coletiva (art. 783 do CPC); (iv) saber se é
indevida a adoção de mero cálculo aritmético, exigindo liquidação com carga
cognitiva (art. 509, § 2o, do CPC); (v) saber se os juros moratórios fluem da
citação no cumprimento individual e não da citação na ação civil pública (art. 240
do CPC); (vi) saber se a mora se constitui na citação da liquidação/cumprimento
individual (art. 219 do

do CPC); (vii) saber se a correção
CPC/73 c/c art. 240
monetária deve observar os índices das cadernetas de poupança até o ajuizamento
e, após, a tabela prática (art. 1o, § 2o, da
; (viii) saber se a
Lei n. 6.899/1981)
condenação genérica impõe liquidação prévia com identificação do beneficiário e
do quantum (arts. 95, 97 e 98 da
; (ix) saber se a inclusão de
Lei n. 8.078/1990)
juros remuneratórios mensais na liquidação viola a coisa julgada (art. 468 do
CPC); (x) saber se os juros moratórios devem seguir a regra geral quanto ao termo
inicial (art. 405 do CC); (xi) saber se não são devidos honorários no cumprimento
de sentença com depósito voluntário (art. 523 do CPC); e (xii) saber se, extinto o
contrato de depósito ou encerrada a conta, cessam os juros remuneratórios (art. 627
do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à legitimidade ativa e às condições da ação, aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ em face da tese firmada no
que reconhece legitimidade a todos
Tema 948/STJ,
os beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação.
5. Sobre os juros remuneratórios e a alegada violação à coisa julgada, incide a
Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão estadual interpretou o título executivo,
integrado por embargos de declaração, para admitir a incidência mês a mês,
vedado o reexame.
6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ,
alinhado ao
(repetitivo), fixando a citação na ação civil
REsp n. 1.370.899/SP
pública como marco inicial.
7. Em relação à correção monetária, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, sendo
possível a adoção da Tabela Prática do
quando não vedada pelo título.
TJ/SP
8. No tocante à necessidade de liquidação prévia e ao alegado uso de mero cálculo,
é deficiente a fundamentação do recurso especial ante a ausência de interesse
recursal; incidente o óbice da Súmula 284/STF.
9. Sobre honorários na
mantém-se o cabimento em fase
liquidação/cumprimento,
de liquidação de caráter contencioso, conforme jurisprudência específica desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a legitimidade ativa de todos os
beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação, nos termos do
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tema 948/STJ.
interpretação do título executivo quanto à inclusão de juros remuneratórios mês a
mês. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para fixar o termo inicial dos juros
moratórios na citação da ação civil pública, conforme o
4.
REsp n. 1.370.899/SP.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para admitir a Tabela Prática do
na
TJ/SP
correção monetária quando não vedada pelo título. 5. É deficiente a
fundamentação do recurso especial quanto a capítulos da decisão favoráveis à
parte recorrente, o que atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA56111506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 046ae062-8d3e-4486-96f0-d525876e10c9

Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o entendimento de que é
STF. 6.
quando
cabível a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença coletiva
esta assume caráter contencioso.”
CPC, arts. 17, 240, 485 VI, 509 § 2o, 523 e 783;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 627;
o § 2o;
CPC/73, art. 219;
Lei n. 6.899/1981, art. 1
arts. 95, 97 e 98; CF,
III .
Lei n. 8.078/1990,
art. 105
a
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.963.169/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em
STJ,
relator Ministro Sidnei Beneti, Corte
12/8/2025;
REsp n. 1.370.899/SP,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
21/5/2014;
AREsp n. 1.472.432/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg
10/3/2020;
no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.206.377/SP,
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
17/11/2011;
REsp n. 1.773.361/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
5/5/2025;
AREsp n. 2.725.860/AL,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
REsp n. 2.033.286/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2025;
Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 046ae062-8d3e-4486-96f0-d525876e10c9

RECURSO ESPECIAL No 2032439 - SP(2022/0320993-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
TAMARA HENRIQUETA DA SILVA - SP356557
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
RECORRIDO
: LUIS ORESTES DEMICHELLI MUCCIO
ADVOGADOS
: ALLAN MAYKON RUBIO ZAROS - SP327218
VILSON PEREIRA PINTO - SP326378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS E CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA SOBRE LEGITIMIDADE. JUROS
MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E
HONORÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em agravo de instrumento, que conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou provimento, mantendo a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença em ação civil pública de expurgos inflacionários.
2. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação, reconhecendo:
ausência de suspensão; legitimidade ativa do poupador independentemente de
filiação; competência do foro do domicílio; curso em liquidação; juros moratórios
desde a citação na ação civil pública; incidência de juros remuneratórios mês a
mês por decisão integrativa; correção monetária pela Tabela Prática do
;
TJ/SP
cabimento de honorários na liquidação; e possibilidade de levantamento do
depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há doze questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa do poupador
não associado ao IDEC (art. 17 do CPC); (ii) saber se é caso de extinção do
cumprimento de sentença por ausência de condição da ação (art. 485, VI, do CPC);
(iii) saber se falta título líquido, certo e exigível sem prévia liquidação e sem
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

demonstração de benefício pela sentença coletiva (art. 783 do CPC); (iv) saber se é
indevida a adoção de mero cálculo aritmético, exigindo liquidação com carga
cognitiva (art. 509, § 2o, do CPC); (v) saber se os juros moratórios fluem da
citação no cumprimento individual e não da citação na ação civil pública (art. 240
do CPC); (vi) saber se a mora se constitui na citação da liquidação/cumprimento
individual (art. 219 do

do CPC); (vii) saber se a correção
CPC/73 c/c art. 240
monetária deve observar os índices das cadernetas de poupança até o ajuizamento
e, após, a tabela prática (art. 1o, § 2o, da
; (viii) saber se a
Lei n. 6.899/1981)
condenação genérica impõe liquidação prévia com identificação do beneficiário e
do quantum (arts. 95, 97 e 98 da
; (ix) saber se a inclusão de
Lei n. 8.078/1990)
juros remuneratórios mensais na liquidação viola a coisa julgada (art. 468 do
CPC); (x) saber se os juros moratórios devem seguir a regra geral quanto ao termo
inicial (art. 405 do CC); (xi) saber se não são devidos honorários no cumprimento
de sentença com depósito voluntário (art. 523 do CPC); e (xii) saber se, extinto o
contrato de depósito ou encerrada a conta, cessam os juros remuneratórios (art. 627
do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à legitimidade ativa e às condições da ação, aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ em face da tese firmada no
que reconhece legitimidade a todos
Tema 948/STJ,
os beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação.
5. Sobre os juros remuneratórios e a alegada violação à coisa julgada, incide a
Súmula n. 7 do STJ, pois o acórdão estadual interpretou o título executivo,
integrado por embargos de declaração, para admitir a incidência mês a mês,
vedado o reexame.
6. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ,
alinhado ao
(repetitivo), fixando a citação na ação civil
REsp n. 1.370.899/SP
pública como marco inicial.
7. Em relação à correção monetária, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, sendo
possível a adoção da Tabela Prática do
quando não vedada pelo título.
TJ/SP
8. No tocante à necessidade de liquidação prévia e ao alegado uso de mero cálculo,
é deficiente a fundamentação do recurso especial ante a ausência de interesse
recursal; incidente o óbice da Súmula 284/STF.
9. Sobre honorários na
mantém-se o cabimento em fase
liquidação/cumprimento,
de liquidação de caráter contencioso, conforme jurisprudência específica desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a legitimidade ativa de todos os
beneficiários da sentença coletiva, independentemente de filiação, nos termos do
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tema 948/STJ.
interpretação do título executivo quanto à inclusão de juros remuneratórios mês a
mês. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para fixar o termo inicial dos juros
moratórios na citação da ação civil pública, conforme o
4.
REsp n. 1.370.899/SP.
Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para admitir a Tabela Prática do
na
TJ/SP
correção monetária quando não vedada pelo título. 5. É deficiente a
fundamentação do recurso especial quanto a capítulos da decisão favoráveis à
parte recorrente, o que atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o entendimento de que é
STF. 6.
quando
cabível a fixação de honorários na fase de liquidação de sentença coletiva
esta assume caráter contencioso.”
CPC, arts. 17, 240, 485 VI, 509 § 2o, 523 e 783;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 405 e 627;
o § 2o;
CPC/73, art. 219;
Lei n. 6.899/1981, art. 1
arts. 95, 97 e 98; CF,
III .
Lei n. 8.078/1990,
art. 105
a
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.963.169/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em
STJ,
relator Ministro Sidnei Beneti, Corte
12/8/2025;
REsp n. 1.370.899/SP,
Especial, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
21/5/2014;
AREsp n. 1.472.432/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg
10/3/2020;
no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
1.206.377/SP,
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
17/11/2011;
REsp n. 1.773.361/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
5/5/2025;
AREsp n. 2.725.860/AL,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/12/2025;
REsp n. 2.033.286/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2025;
Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 283.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença de ação civil pública de expurgos inflacionários.
O julgado foi assim ementado (fls. 336-337):
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO Ausência de nulidade -
Decisão agravada que fundamentou todos os critérios a serem observados para
cumprimento do quanto estabelecido na Ação Civil Pública. AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no
Descabimento Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o
632.212/SP
curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão
monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada,
revogando-se a medida suspensiva vigorante Cumprimento de sentença sob análise
que deve ter seu curso regular. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
SUSPENSÃO DO PROCESSO Descabimento Suspensão de julgamento
determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais,
envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao
IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial rejeitada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMPETÊNCIA Pleito que não
está restrita ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo
poupador no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo Prefacial afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Pretendida adoção do rito de liquidação de sentença Feito que assim já vem
prosseguindo Falta de interesse recursal Não conhecimento. INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da
citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo Percentual Conforme restou definido na ação civil pública o
percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a entrada do NCC e, após
1% ao mês. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo apontado que não foi
efetivamente demonstrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO
Pretensão deduzida
TJ/SP
pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança
Descabimento Tabela Prática do
que se revela mais adequada para atualizar
TJ/SP
monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado. AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Cabimento Entendimento
jurisprudencial Manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEVANTAMENTO Possibilidade Todas as teses levantadas pelo agravante
carecem de provimento, pois encontram-se decididas de acordo com entendimento
sedimentado em sede de recurso repetitivo. Agravo conhecido em parte, e, na parte
conhecida, desprovido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 17 do CPC, porque sustenta ilegitimidade ativa do poupador não associado ao
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

IDEC para
a sentença coletiva;
liquidar/executar
b) 485 VI do CPC, porque requer a extinção do cumprimento de sentença por
ausência de condição da ação;
c) 783 do CPC, porque afirma faltar título líquido, certo e exigível sem prévia
liquidação e sem demonstração de benefício pela sentença coletiva;
d) 509 § 2o do CPC, porque alega aplicação indevida de mero cálculo aritmético,
visto que seria necessária liquidação prévia com carga cognitiva;
e) 240 do CPC, porque defende que os juros moratórios fluem da citação no
cumprimento individual de sentença e não da citação na ação civil pública;
f) 219 do

240 do CPC, porque reitera que a mora se constitui na
CPC/73 c/c
citação da
individual;
liquidação/cumprimento
g) 1o § 2o da
porque sustenta que a correção monetária deve
Lei n. 6.899/1981,
observar os índices pactuados das cadernetas de poupança até o ajuizamento e,
após, a tabela prática;
h) 95, 97, 98 da
porque sustenta que a condenação é genérica e
Lei n. 8.078/1990,
impõe liquidação prévia com identificação do beneficiário e do quantum;
i) 468 do CPC, porque afirma que a inclusão de juros remuneratórios mensais na
liquidação violaria a coisa julgada;
j) 405 do Código Civil, porque afirma que os juros moratórios devem seguir a
regra geral quanto ao termo inicial;
k) 523 do CPC, porque afirma não serem devidos honorários no cumprimento de
sentença com depósito voluntário; e
n) 627 do Código Civil, visto que sustenta que, extinto o contrato de depósito ou
encerrada a conta, cessam os juros remuneratórios.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao: i) reconhecer
legitimidade ativa de não associado, em dissonância do RE
do STF e
573.232/SC
do
(afetação) (fls. 340-342); ii) fixar o termo inicial dos juros
REsp 1.438.263/SP
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

moratórios na citação da ação civil pública, em divergência com AgRg no
e com a leitura do 240 do CPC (fls. 343-344); iii) admitir
REsp 1.348.512/DF
juros remuneratórios mês a mês, contrariando precedentes que vedam inclusão de
juros remuneratórios não fixados na sentença, como AgRg no Ag
e
1.339.464/RJ
EInf nos EDcl na AR
(fls. 345); iv) aplicar a Tabela Prática do
em
3150/MG
TJ/SP
vez dos índices próprios da poupança, contrariando entendimento indicado no RE
no
e na Súmula n. 252 do STJ (fls. 346-349); v)
206.048/STF,
REsp 424.043/SP
fixar honorários na
a despeito do depósito voluntário, em
liquidação/cumprimento
descompasso com as Súmulas n. 517 e n. 519 do STJ (fls. 350-351).
Requer o provimento do recurso para que se suspenda o processo; se
reconheça a ilegitimidade ativa do recorrido; se declare a necessidade de prévia
liquidação; se fixe como termo inicial dos juros moratórios a citação no
cumprimento de sentença; se determine a aplicação dos índices das cadernetas de
poupança na atualização; se limite os juros remuneratórios ao mês do expurgo ou,
subsidiariamente, até o encerramento da conta ou até a citação na ação civil
pública; e se afastem os honorários advocatícios. Requer ainda o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão recorrido e se casse a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, com a extinção do feito sem resolução
do mérito.
O recurso especial foi admitido (fls. 412-413).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de ação civil pública de
expurgos inflacionários (fls. 337-339).
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

A Corte estadual conheceu em parte e, na parte conhecida, negou
provimento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação, reconhecendo:
ausência de suspensão do processo; legitimidade ativa do poupador
independentemente de filiação; competência do foro do domicílio do poupador;
curso em liquidação; juros moratórios a partir da citação na ação civil pública, com
percentuais de 0,5% ao mês até o Código Civil de 2002 e, após, 1% ao mês;
incidência de juros remuneratórios mês a mês por decisão integrativa em embargos
de declaração; correção monetária pela Tabela Prática do
; cabimento de
TJ/SP
honorários na liquidação; e possibilidade de levantamento do depósito (fls. 336-
351).
I - Arts. 17 e 485, VI, do CPC
A parte alega ilegitimidade ativa por ausência de filiação ao IDEC. O
acórdão recorrido rejeitou a preliminar, aplicando o entendimento repetitivo do
STJ quanto à legitimidade de todos os beneficiários, independentemente de
filiação (REsp no 1.391.198-RS), e mencionou a desafetação do REsp n. 1.438.263.
Incidente o óbice a
ante o trânsito em julgado do
Súmula 83/STJ,
com a seguinte tese: "Em ação civil pública proposta por
Tema 948/STJ,
Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem
legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela
procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação
promovente". Sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
ASSOCIAÇÃO.
LEGITIMIDADE.
FILIAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de
substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação
e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à Associação promovente - Tema 948/STJ.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

2. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
aplicada por analogia.
Súmula no 284/STF,
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.963.169/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
II - Arts. 627 do Código Civil
A parte alega que houve violação aos mencionados dispositivos, porque
os juros remuneratórios são acessórios do contrato de depósito e cessam com o
encerramento da conta.
O acórdão recorrido firmou que os juros remuneratórios estavam
previstos no título, incidindo até o encerramento da conta ou até a citação da ação
civil pública, na falta de prova do encerramento pelo banco.
O acórdão recorrido registrou que houve embargos de declaração na
ação civil pública, acolhidos para admitir expressamente a incidência de juros
remuneratórios mês a mês, e, por isso, manteve sua inclusão na liquidação (fls.
).
344/345
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título
executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação. Sobre o tema:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
CESSANTES.
TERMO
FINAL.
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
EMERGENTES. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE
DE
ORIGEM.
INCABÍVEL
A
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTRA PETITA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS.
PRECEDENTES.
ELEMENTOS
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA

ACIONISTA
VIBRA/PETROBRÁS.
CONTROLADORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade
de uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo
2/6/11)
que se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a
vinha exercendo
VIBRA/PETROBRÁS
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE,
identificando a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a
desconsideração da personalidade jurídica.
5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de
matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.7. Agravo
interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.690.387/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 219 do

CPC/73, 240 do CPC e 405 do Código Civil
Sustenta o recorrente que houve violação aos mencionados dispositivos,
pois os juros moratórios devem fluir da citação na liquidação/cumprimento
individual.
O tribunal de origem, ao examinar o tema, decidiu que, quanto ao marco
inicial dos juros moratórios, consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública
em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definido como a data da
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

citação efetuada naqueles autos. Assim, concluiu que o marco inicial de fluência
dos juros moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil
Pública.
Percebe-se que o entendimento se encontra amparado na jurisprudência
desta Corte Superior, aplicando-se, pois, o óbice da
A propósito:
Súmula 83/STJ.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
- RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
-C, e Resolução STJ
), a definição de tese uniforme, para casos
art. 543
08/98
idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas,
como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de
Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os
limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares
individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início
da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a
Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais
homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive
assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser
interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento
individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria
ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC,
-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-
art. 543
se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação
do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

(
relator Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado
REsp n. 1.370.899/SP,
em
REPDJe de
DJe de
)
21/5/2014,
16/10/2014,
14/10/2014.

IV - Art. 468 do CPC
O recorrente sustenta haver violação ao mencionado dispositivo, pois a
inclusão de juros remuneratórios mensais na liquidação violaria a coisa julgada.
O acórdão recorrido, contudo, pontuou que o título executivo judicial
fixou a incidência dos juros remuneratórios computada no cálculo do débito, mês a
mês. Confira-se (fl. 345):
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para fins
de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram
integrados no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado. Logo,
a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no cálculo do débito,
mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título
executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação. Sobre o tema:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
CESSANTES.
TERMO
FINAL.
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
EMERGENTES. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE
DE
ORIGEM.
INCABÍVEL
A
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTRA PETITA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS.
PRECEDENTES.
ELEMENTOS
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA

ACIONISTA
VIBRA/PETROBRÁS.
CONTROLADORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade
de uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial,
por esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo
2/6/11)
que se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a
vinha exercendo
VIBRA/PETROBRÁS
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE,
identificando a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a
desconsideração da personalidade jurídica.
5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de
matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.7. Agravo
interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.690.387/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Rever tais conclusões demanda reexame de provas, hipótese incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Art. 1o §2o da Lei n. 6.899/1981
O recorrente sustenta haver violação ao mencionado dispositivo, pois a
correção monetária deve observar os índices da própria caderneta de poupança até
o ajuizamento, e depois a tabela prática do TJSP.
O uso da tabela prática do Tribunal de origem, para fins de correção
monetária do débito, está de acordo com o entendimento do STJ de que "É
possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na tabela prática
do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se
falar em violação à coisa julgada (AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.472.432/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
10/03/2020
16/03/2020)
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

Nesse sentido:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ASSOCIADO AO IDEC. FORO COMPETENTE.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TABELA
PRÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO.
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE.
SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção em sede de recurso
repetitivo (Temas 723 e 724), a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de
na Ação Civil Pública n.
Brasília/DF
1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos
os poupadores da instituição financeira, independentemente de residirem ou estarem
domiciliados no órgão prolator e de comprovarem a filiação ao IDEC para a
habilitação individual.
2. A competência para liquidação e cumprimento de sentença coletiva poderá
ser do foro em que prolatada a decisão da ação civil pública ou do domicílio dos
beneficiários ou seus sucessores. Precedentes
3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (
Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE
REsp 1.361.800/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
21/5/2014,
14/10/2014)
4. "É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na
tabela prática do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não
havendo que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.472.432/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
10/03/2020,
16/03/2020)
5. Ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido
atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do STF.
6. O cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de
expurgos inflacionários em caderneta de poupança demanda fase prévia de
liquidação.
7. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a realização de
prévia liquidação da sentença coletiva.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.773.361/SP,
em
DJEN de
)
5/5/2025,
12/5/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO. ÍNDICE ADOTADO. TABELA
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
OFENSA À COISA JULGADA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. VERIFICAÇÃO DE
ERRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1 - A controvérsia trazida no recurso especial cinge-se em verificar se houve
erro na elaboração da memória de cálculo por parte dos agravados, que teria sido
apresentada utilizando-se dos índices diversos do estabelecido no título exequendo.
2 - O eg. Tribunal de origem consignou que o índice INPC foi determinado
apenas para os meses de

e
Nos
janeiro/89, março/90, abril/90, maio/90
fevereiro/91.
demais, ficou decidido que incidiria o índice que refletisse melhor a correção plena
do período, não se especificando qual.
3 - Se o título exequendo não determinou fossem utilizados os índices da
Tabela Prática do
conclui-se que, igualmente, não proibiu sua adoção, não se
TJ/SP,
verificando, assim, ofensa à coisa julgada.
4 - A verificação do alegado erro na memória de cálculo apresentada pelos
agravados demandaria o reexame de fatos e provas, inviável a teor do disposto na
Súmula 7/STJ.
5 - Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
1.206.377/SP,
julgado em
DJe de
)
17/11/2011,
1/2/2012.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ no que tange aos encargos, incide o óbice da Súmula 83/STJ
também nesse ponto.
VI - Arts. 95, 97, 98 da

Lei n. 8.078/1990; e 509 § 2o do CPC
A parte alega que houve violação aos mencionados dispositivos, porque
a condenação coletiva é genérica e demanda liquidação imprópria com
contraditório pleno; e a aplicação de simples cálculos aritméticos é inadequada em
execução de sentença coletiva.
O aresto
pontuou haver ausência de interesse recursal nesse
a quo
aspecto, pois "(...) vêm os autos prosseguindo na forma de liquidação de sentença,
tal como pretendido pelo agravante, faltando-lhe, portanto, nesse aspecto, interesse
recursal." (fl. 343).
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

Ao decidir nesse sentido, mostra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não há interesse recursal
quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a
exame.
Assim, a falta de interesse recursal quanto a capítulos da decisão
favoráveis à parte atrai o óbice da Súmula 284 do STF, ante a deficiência de
fundamentação. A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATOS
BANCÁRIOS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E N. 283 E 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A falta de interesse recursal quanto a capítulos da decisão favoráveis à parte
recorrente atrai o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Incide a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da
necessidade de pactuação expressa de tarifas bancárias.
3. Atrai a incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal a ausência de
impugnação específica a fundamento autônomo e suficiente para manter o acórdão
recorrido.
4. Encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça a pretensão de
reexame de matéria fático-probatória para alterar conclusões sobre a validade de
provas e o valor de honorários advocatícios.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.943.080/PR,
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
20/3/2026.
VII - Art. 523 do CPC
O recorrente sustenta a violação ao mencionado dispositivo, pois,
havendo depósito espontâneo e tempestivo, devem ser afastados multa e
honorários na fase de cumprimento de sentença.
O tribunal de origem concluíra ser devida a verba honorária, por se tratar
de fase de liquidação de sentença (fls.
):
349/350
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

Quanto à honorária, temos que em fase de liquidação de sentença é viável o
arbitramento de honorários advocatícios, nesse sentido, aliás, sendo a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter contencioso, devem ser
fixados honorários advocatícios. Precedentes. 2. Agravo não provido” (AgRg no Ag
em R Esp no 532.835-RS, Terceira Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j.
.
21/08/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
ARBITRAMENTO.
CARÁTER
CONTENCIOSO.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. 1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, se esta
tiver caráter contencioso. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em R Esp
no 666.073- SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
.
17/11/2015)
A conclusão a que chegou o tribunal
se mostra e consonância com
a quo
a jurisprudência desta Corte Superior. A propósito:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.

INADMISSÃO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO
VERÃO.
FUNDADA NA SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.
Conhece-se do agravo quando há impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do
STJ para análise das questões de direito federal suscitadas.
2. Admite-se, para liquidação e execução de sentença coletiva, a escolha do
foro de domicílio da associação autora que atua como substituta processual, por não
configurar escolha aleatória e visar à facilitação da defesa dos direitos dos
consumidores.
3. Segundo tese firmada no
(Tema n. 685), os juros de
REsp n. 1.370.899/SP
mora em ações civis públicas fundadas em responsabilidade contratual incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento.
4. Deve-se incluir na atualização monetária do débito judicial referente a
expurgos inflacionários os expurgos posteriores, a título de correção monetária
plena, conforme
(Tema n. 783).
REsp n. 1.314.478/RS
5. Mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de
liquidação e cumprimento de sentença coletiva, por inaugurar nova relação
processual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6 . Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.725.860/AL,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE
RECURSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONDENAÇÃO
EXPRESSA. INCLUSÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DE
INCIDÊNCIA DE REFERIDO ENCARGO E
o, § 2o, DA
ART. 1
LEI N. 6.899/81.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
DO
TÍTULO.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de
ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil
pública.
2. Cabe a inclusão dos juros remuneratórios na fase de cumprimento de
sentença de ação civil pública quando houver condenação expressa.
3. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão no
especial bem como não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício,
inviável o conhecimento do recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. A coisa julgada proferida em ação coletiva não se limita aos limites
territoriais da jurisdição do órgão sentenciante, e sim aos próprios limites objetivos
e subjetivos da lide.
5. O marco inicial dos juros de mora é a data da citação efetuada nos autos de
ação civil pública. Precedente.
6. O Tribunal estadual constatou que o BB carecia de interesse recursal em
relação à necessidade de liquidação da sentença coletiva. A falta de impugnação a
esse fundamento atrai a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
7. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela
possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de
sentença quando esta assume nítido caráter contencioso.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.033.286/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
VIII - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55282546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 14:35:06
Código de Controle do Documento: 12530e6a-0133-43d7-8cc8-217e4f3416d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.032.439 / SP
Número Registro: 2022/0320993-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016519420148260637 100165194201482606372251993 20200000509312 20485503120198260000
2251993 20150016510
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
ANA GABRIELA MALHEIROS DE OLIVEIRA - SP307616
GERALDO CHAMON JÚNIOR - PR067956
TAMARA HENRIQUETA DA SILVA - SP356557
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
KAUANA SEVERINO RODRIGUES - SP416398
RECORRIDO
: LUIS ORESTES DEMICHELLI MUCCIO
ADVOGADOS
: ALLAN MAYKON RUBIO ZAROS - SP327218
VILSON PEREIRA PINTO - SP326378
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56084230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:08
Código de Controle do Documento: 60218e0c-3015-46e7-916b-4d47d8efbee2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:08
Código de Controle do Documento: 60218e0c-3015-46e7-916b-4d47d8efbee2